Tribunal: TJBA
Processo: 0506366-49.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506366-49.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. e outros (4)

Advogado(s)
:
AIRES VIGO, POLIANA ALVES, ALBERTO FILGUEIRAS DE GOIS NETO

APELADO: VERONICA CARVALHO FERREIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
ALBERTO FILGUEIRAS DE GOIS NETO, AIRES VIGO, POLIANA ALVES

EMENTA

Apelação Cível. Atraso na Entrega da Obra. Sentença parcialmente procedente que condenou a apelante: a) ao pagamento
de juros de mora de 1% (um por cento) por cada mês de atraso, a partir do término da cláusula de tolerância (março de 2014) até a data da entrega do habite-se (dezembro de 2014)
; b) danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o primeiro e segundo autores e R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o terceiro e quarto autores pelo dano moral sofrido em virtude do atraso da obra; c)
danos materiais pela utilização de aplicação/utilização de materiais de qualidade inferior à prevista no memorial descritivo
; d
)
pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbências, fixados em 20% sobre o valor do proveito financeiro obtido. Deve ser reconhecida a legitimidade passiva da URBANPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A., outrora denominada SCOPEL DESENVOLVIMENTO URBANO S/A, uma vez que, ainda que não tenha firmado o contrato diretamente com os consumidores, a documentação apresentada nos autos revela que esta pessoa jurídica a todo tempo se apresentou como uma das responsáveis pelo empreendimento, estampando seu timbre em comunicações estabelecidas com os consumidores a respeito dos imóveis e até mesmo fazendo constar sua logomarca no local da obra. Aplicação da teoria da aparência.

Na hipótese, levando em consideração o prazo de entrega previsto no contrato (setembro/2013) e o prazo de tolerância de 180 dias, tem-se que os imóveis deveriam ter sido entregues aos autores até março de 2014. Como os imóveis foram entregues aos consumidores no dia 22/09/2018, a construtora incorreu em mora desde março de 2014. Assim, comprovado nos autos que a construtora entregou os imóveis vendidos na planta fora do prazo contratualmente ajustado entre as partes. A
cerca da condenação estipulada ao apelante ao pagamento de cláusula penal, é de se verificar a injustiça de limitar o termo final da multa à expedição do habite-se, tendo em vista que o imóvel apenas foi entregue para habitação 4 (quatro) anos após esse aval, evidenciando que a mora das construtoras persistiu para além da expedição deste aval. Entretanto, deferir a aplicação de multa até a efetiva entrega das chaves implicaria na chancela de cláusula penal por demais excessiva, a ser ajustada pelo magistrado em caso de abusos, conforme artigo 413 do Código Civil
. Desse modo, a multa deve ser elevada para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por imóvel.
Quanto aos juros, estes devem ser mantidos conforme fixados em sentença, isto é, tendo como seu termo inicial a data da citação, em consonância a precedentes do STJ (REsp n. 1.860.590/RJ AgInt no AREsp n. 2.063.159/RJ). Possibilidade de cumulação de danos morais e materiais, conforme súmula do STJ (Súmula n. 37: São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato). Impossibilidade da condenação solidária da EPP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ante a ausência, nos autos, de qualquer demonstração de que tenha participado do empreendimento. Pedido de indenização de danos morais pela não construção de shopping center anunciado. Apenas vincula o fornecedor o anúncio ou propaganda que forem suficientemente específicos e precisos a respeito da oferta apresentada (artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor). A análise da documentação trazida aos autos não revela que, em qualquer momento, a URBANPLAN ou a SP27 ostensivamente tenham anunciado a construção de um shopping center nas proximidades do empreendimento como uma vantagem certa e inclusa à negociação. Não há que se falar em revogação da inversão do ônus da prova, uma vez que tal benesse não foi concedida, embora pudesse sê-lo, ante a verossimilhança das alegações autorais (artigo 6º, VIII do CDC). Honorários já fixados no máximo em relação à SP27, agora estendidos à URBANPLAN pelo reconhecimento de sua legitimidade passiva, em mesmo importe, dada a sucumbência recursal. Ante a sucumbência mínima dos consumidores, mantenho os honorários conforme fixados no juízo a quo. Sentença reformada apenas para: a) reconhecer a legitimidade passiva da URBANPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A, atual denominação de SCOPEL DESENVOLVIMENTO URBANO S/A., b) elevar o valor da multa para o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por imóvel em atraso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

0506366-49.2014.8.05.0080
, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente,
SP 27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
ANGELO MARCIO SOUZA OLIVEIRA, ARNALDO FERREIRA DE CARVALHO JUNIOR, ELAINE BRANDAO SANTOS e VERONICA CARVALHO FERREIRA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento parcial

à Apelação Cível apresentada por ANGELO MARCIO SOUZA OLIVEIRA, ARNALDO FERREIRA DE CARVALHO JUNIOR, ELAINE BRANDAO SANTOS e VERONICA CARVALHO FERREIRA.; bem como
negar provimento

à apelação interposta por
SP 27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: